Tribunal: TJDFT
Processo: 0748355-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0748355-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FVO - BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: PATRICIA VIEIRA DE QUEIROZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FVO - BRASÍLIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial em que o juízo a quo determinou a emenda à inicial para i) excluir a multa de mora; e para que ii) fosse aplicada a correção monetária e os juros de mora sobre cada parcela em aberto, individualmente consideradas, e não sobre o somatório do débito. Em suas razões recursais, o exequente aduz ser cabível a aplicação da multa prevista no item 2.2 do Instrumento de Confissão de Dívida firmado entre as partes. Noutra senda, sustenta que o título executivo determina o vencimento antecipado das parcelas vincendas em razão do inadimplemento, o que, segundo defende, importaria “no fato de todo o débito passar a ser devido a partir daquele momento, e, como consequência lógica, qualquer atraso a partir dali deve ser corrigido e acrescido de juros de mora”. Aponta a necessidade de se atribuir efeito suspensivo ao agravo e, ao final, requer o recebimento do agravo, com efeito suspensivo, e, no mérito, o seu provimento para afastar as exigências feitas pelo juízo a quo para processamento do feito. Preparo regular nos IDs 66141720 e 66141716. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, “o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que a concessão do efeito suspensivo é medida adequada na presente hipótese. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito, inclusive com a extinção prematura do feito. Some-se a isso o fato de que a argumentação erigida aponta para a probabilidade de provimento do recurso. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar a regularidade dos valores apontados na inicial. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo ao agravo, a fim de sobrestar a tramitação do feito executivo até o pronunciamento do mérito recursal pelo Colegiado. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ante a ausência de citação na origem, mostra-se desnecessária a intimação para o contraditório recursal. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora